Tribunal: TJBA
Processo: 8022559-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022559-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Advogado(s): FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES AGRAVADO: REIJANE SILVA DOS SANTOS DE PAIVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. BENEFÍCIO INSTITUÍDO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação envolvendo o plano de saúde de autogestão dos Empregados dos Correios (Postal Saúde), reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente – se a Justiça Comum Estadual ou a Justiça do Trabalho – para processar e julgar demanda relativa a plano de saúde na modalidade de autogestão, quando o benefício é ofertado aos empregados em decorrência de Acordo Coletivo de Trabalho. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 5, firmou tese vinculante no sentido de que "compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho". 4. No caso concreto, o plano de saúde é ofertado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos aos seus empregados e aposentados por força de Acordo Coletivo de Trabalho, configurando a exceção prevista no precedente do STJ e, consequentemente, atraindo a competência da Justiça Laboral. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. AGRAVO INTERNO prejudicado em razão do julgamento do mérito recursal. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.799.343/SP (IAC 5), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11.03.2020. TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 8011833-63.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 10.02.2021. TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 0019648-92.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, Publicado em: 17.12.2018. TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 8010302-68.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 09.06.2022. TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 8023810-81.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Marta Moreira Santana, Publicado em: 28.07.2023. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 01